Tribunal: TJMT
Processo: 1033651-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033651-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), NEUTO LUIS FERRARI - CPF: 913.626.791-00 (AGRAVANTE), NILO BONAZZA - CPF: 297.327.609-82 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a área agricultável do imóvel objeto de contrato de arrendamento poderia ser esclarecida apenas por perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; e (ii) determinar se tais provas são indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que se baseiam suas pretensões, sendo a produção probatória essencial para a formação da convicção do magistrado.

4.

A decisão agravada, ao indeferir provas testemunhais e depoimento pessoal justificadamente requeridos, compromete a instrução probatória e pode resultar em cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

A prova pericial, embora relevante, não é suficiente para elucidar eventos passados ou identificar os fatores que contribuíram para a alegada redução da área agricultável, sendo a prova oral indispensável para complementar o conjunto probatório.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o indeferimento injustificado de provas essenciais pode configurar cerceamento de defesa, ensejando nulidade processual (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN).

7.

A decisão judicial deve observar o princípio da motivação plena, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, garantindo que todas as provas adequadas sejam consideradas no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

O indeferimento de provas justificadamente requeridas que são essenciais à elucidação dos fatos controvertidos pode configurar cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10.

A complementação do conjunto probatório com prova testemunhal e depoimento pessoal é indispensável quando a perícia técnica não abrange todos os aspectos controvertidos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/06/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Neuto Luis Ferrari, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1001181-95.2021.8.11.0100, indeferiu pedido de produção de provas testemunhal e depoimento pessoal.

O Agravante alega que que a decisão agravada constitui cerceamento de defesa, na medida em que a oitiva de testemunhas é indispensável para elucidar fatos que não podem ser totalmente alcançados apenas por meio da perícia, sendo necessária para complementar o conjunto probatório e viabilizar o direito à ampla defesa.

Assevera que as testemunhas arroladas têm conhecimento dos fatos relevantes para demonstrar que a área agricultável, objeto do contrato de arrendamento, sofreu redução significativa. Tal redução impacta diretamente na discussão da exigibilidade do título executivo que embasa a ação principal.

Informa que a decisão recorrida, ao excluir a prova oral, gera risco de cerceamento de defesa, considerando que a prova pericial isoladamente não abrange os aspectos controvertidos sobre a área agricultável. Isso compromete a instrução do processo e pode resultar em dano irreparável.

Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão de efeito suspensivo, para garantir a realização de audiência de instrução e oitiva de testemunhas, essenciais para a adequada apreciação do mérito. Caso não seja reformada, a decisão agravada poderá gerar danos processuais irreversíveis ao agravante, comprometendo o devido processo legal e os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi, por mim concedido, id. 255021683.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 260699198.

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Agravante visa à suspensão da decisão que não deferiu o pedido de produção de provas testemunha e depoimento pessoal.

No presente caso, a pretensão do Agravante centra-se, em especial, na obtenção da suspensão da decisão que negou a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal, proferida nos seguintes termos:

“Saneado o processo (id. 147883957), as partes foram intimadas para especificarem as provas, tendo o embargante postula pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da outra parte e pericial (id. 152790098); a parte embargada refutou a manifestação do embargante, requerendo, ao final, pelo julgamento do feito (id. 152971801).

Considerando o ponto controvertido fixado, qual seja a área agricultável do imóvel objeto do contrato de arrendamento, entendo que a melhor forma de se esclarecer é mediante pericia técnica na terra, motivo pelo qual
INDEFIRO
a prova testemunhal e depoimento pessoal.

DEFIRO
a produção de prova pericial técnica, requerida pela embargante.

NOMEIO
a empresa NOCTUA PERITAS, endereço profissional Rua comandante Costa, n° 1649-A, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, 78.020-400, (65) 99996-1578, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso, para que, no prazo de 15 dias, apresente um perito técnico que se adeque ao caso e os honorários periciais, o qual será arcado pelo embargante.

Com a manifestação,
INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem os quesitos e indicarem assistentes técnicos.

Em seguida,
INTIME-SE
o perito indicado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, inicie o trabalho, cuja conclusão deverá se dar em 60 dias.

Com o resultado da perícia, vistas às partes, para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 15 dias.

Efetuado o pagamento, desde já,
DEFIRO
o levantamento de 50% dos honorários do valor depositado nos autos, consignando que o restante será entregue após protocolização do laudo em testilha.” (id. 169883767, autos de base.)

Nos presentes autos, o Agravante fundamenta o pedido de suspensão alegando que a ausência da produção de prova testemunhal, requerida tempestivamente, pode acarretar prejuízos irreparáveis eis que a não realização da oitiva poderá deixar fatos essenciais à lide obscuros, comprometendo a integridade do julgamento de mérito e podendo gerar eventual nulidade da sentença, em razão de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressaltou que a perda da oportunidade de produzir prova no momento adequado impede seu suprimento posterior, em razão da preclusão.

É cediço que, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se fundam suas pretensões e influir eficazmente na convicção do juiz.

Nesse sentido, a produção probatória, incluindo a prova testemunhal, é elemento essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos diz respeito à área agricultável do imóvel objeto do contrato de arrendamento, sendo apontada pelo agravante uma redução progressiva da área efetivamente disponível, em desacordo com os termos contratuais.

Entrementes, embora a perícia técnica seja capaz de mensurar a extensão atual da área, não se mostra suficiente para reconstruir os eventos passados ou identificar os fatores que contribuíram para a diminuição alegada. Essa lacuna, como bem destacado pelo agravante, pode ser preenchida por meio de depoimentos testemunhais, considerando que as pessoas indicadas presenciaram os fatos controvertidos.

É sabido que o magistrado, como destinatário da prova, dispõe de discricionariedade para determinar aquelas necessárias ao deslinde da controvérsia, podendo indeferir as inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC.

Todavia, essa discricionariedade não é absoluta, estando condicionada à observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

De fato, o processo civil brasileiro é regido pelo princípio da busca da verdade real, conforme preceituado no artigo 369 do CPC, segundo o qual as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar os fatos alegados. A produção probatória, além de ser um direito das partes, é um instrumento para formar a convicção do magistrado.

Nesse contexto, a valoração da prova exige que o juiz avalie o conjunto probatório em sua completude. A prova testemunhal, no caso em análise, não se revela supérflua, mas complementar à perícia, contribuindo para a reconstrução de fatos que a mera análise técnica não alcança. A ausência de tal elemento pode implicar em uma decisão final desprovida da necessária fundamentação plena, violando o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A exclusão de meios probatórios relevantes e devidamente justificados pode configurar cerceamento de defesa, ensejando nulidade processual, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (STJ - AgInt no REsp 1763342 RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/06/2019).

Além disso, a doutrina reforça a relevância da ampla instrução probatória para formação de um juízo robusto e legítimo. Nelson Nery Júnior, ao comentar o artigo 369 do CPC, leciona que:

“
O princípio da busca da verdade real impõe que o magistrado avalie o conjunto probatório em sua totalidade, admitindo toda prova legítima e necessária à completa elucidação dos fatos controvertidos
” (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 19ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 512).

Desta feita, considerando o caderno processual, conclui-se pela necessidade de reforma da decisão agravada para permitir a realização da prova testemunhal e do depoimento pessoal do agravado, nos termos requeridos pelo agravante. Tal medida não apenas assegura a plena observância do contraditório e da ampla defesa, mas também contribui para a formação de um julgamento mais justo e fundamentado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando a admissão da prova testemunhal e do depoimento pessoal solicitados pelo Agravante, a fim de que a instrução processual seja complementada com os meios probatórios necessários à plena elucidação dos fatos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025